Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0703947-78.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO NAIR VALADARES - INAV AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto à petição Id. 70938269 (contrarrazões ao Agravo de Instrumento Id. 68523728). Aguarde-se o julgamento deste recurso. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora